Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700732-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: GELMA DAMACENO MILHOMEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 46279487. Ressalta-se que o silêncio será considerado como anuência ao pedido. Brasília, 3 de maio de 2023 18:19:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador